Tribunal: TJMT
Processo: 1012798-32.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012798-32.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAIANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 024.804.342-06 (APELANTE), ELCIO MARTAN FRANCO DA COSTA - CPF: 014.112.612-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAIANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 024.804.342-06 (APELADO), ELCIO MARTAN FRANCO DA COSTA - CPF: 014.112.612-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 804 DO CPP. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA DESTINAÇÃO INTERESTADUAL DA DROGA. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i)
aferi
r a
cerca
do pedido de gratuidade de justiça; (
ii
) examinar se a realização do interrogatório antes da oitiva das testemunhas configura nulidade; (
iii
) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (
iv
) verificar se há prova segura da destinação interestadual da droga para fins de aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A análise do pedido de gratuidade de justiça, no que se refere às custas processuais, compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

5. A inversão da ordem do interrogatório configura nulidade relativa, cuja declaração exige arguição tempestiva e demonstração de prejuízo concreto. Ausentes esses requisitos no caso, opera-se a preclusão.

6. O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável sua aplicação quando demonstrada a existência de maus antecedentes.

7. A incidência da majorante do tráfico interestadual prescinde da efetiva transposição de fronteira, mas exige prova segura da destinação da droga a outro Estado.

8. A ausência de elementos probatórios seguros quanto à destinação interestadual impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, afastando a causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A análise das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP. 2. A nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório, por ser relativa, exige manifestação tempestiva na audiência e demonstração de prejuízo concreto, sob pena de preclusão. 3. Condenação por fato anterior com trânsito em julgado no curso da ação penal caracteriza maus antecedentes e obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado. 4. A causa de aumento do tráfico interestadual pressupõe prova segura da destinação da droga a outro Estado; a dúvida resolve-se em favor do réu."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput; 33, § 4o; 40, V; CPP,
arts
. 400; 563; 804; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 732.518/SC, Sexta Turma,
DJe
10/02/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 675.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03/08/2021; STF,
AgRg
no HC n. 228.592/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 783.764/MG, Sexta Turma, j. 08/05/2023; Súmula 587/STJ; TJMT, Ap. Crim. 1000818-02.2022.8.11.0027, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela defesa e pelo Ministério Público em face de sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1012798-32.2021.8.11.0042, condenou a ré Daiane Silva dos Santos pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
(
tráfico ilícito de drogas
)
, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Sustenta a defesa, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da realização do interrogatório da ré antes da oitiva das testemunhas. No mérito, pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, e pelo afastamento da causa de aumento relativa ao tráfico interestadual.

O Ministério Público, por sua vez, requer o reconhecimento e a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao tráfico interestadual, prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o conjunto probatório demonstra que a droga apreendida se destinava ao Estado do Pará.

Os recursos foram devidamente contrarrazoados.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por parecer do
Dr.
Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dele conheço.

Das preliminares

Da gratuidade do acesso à justiça

A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta da apenada, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à míngua de previsão legal para tanto. (TJMT, Ap. Crim. 1000818-02.2022.8.11.0027, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29/05/2024).

Portanto, deixo de conhecer do pedido de isenção do pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá, no momento oportuno, avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômico-financeira da condenada, nos termos da legislação aplicável.

Da nulidade do interrogatório

A defesa aponta nulidade processual em razão da realização do interrogatório da ré antes da oitiva das testemunhas, em suposta violação ao art. 400, caput, do Código de Processo Penal.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, reconhece que a realização do interrogatório antes da oitiva das testemunhas contraria o art. 400 do Código de Processo Penal, por privar o réu do acesso às informações produzidas na instrução processual, enfraquecendo os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Cuida-se, contudo, de nulidade de natureza relativa, cuja declaração exige, cumulativamente, que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, e que reste demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo réu (STJ,
AgRg
no HC n. 732.518/SC, Sexta Turma,
DJe
10/02/2023).

No caso concreto, extrai-se dos autos que a defesa não se insurgiu contra a inversão
na ordem do interrogatório
durante a audiência de instrução e julgamento, suscitando a questão apenas nas razões de apelação. A nulidade, portanto, não foi arguida no momento processual oportuno,
ope
r
an
do-se a preclusão
. Tal comportamento configura a chamada "nulidade de algibeira", rechaçada pela jurisprudência.
A par disso, a defesa tampouco demonstrou prejuízo concreto decorre
nte
da inversão, limitando-se a apontar a irregularidade formal.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal
(
pas
de
nullité

sans

grief
)
, não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica na espécie.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Do mérito

A defesa postula o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
, sustentando que a ré preenche os requisitos legais para tanto. O pleito não comporta acolhimento.

Para a incidência da minorante, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade do agente, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. O não preenchimento de qualquer deles impede o reconhecimento do benefício.

A ré ostenta condenação transitada em julgado em 17/08/2023, referente a fato cometido em 02/08/2018
, portanto,
anterior aos fatos narrados na presente denúncia (17/08/2021), registrada no Processo de Execução Penal n. 2001222-26.2024.8.14.0401. É verdade que o trânsito em julgado ocorreu em data posterior à prática do delito ora apurado, o que afasta a configuração da agravante da reincidência — para a qual se exige que o trânsito em julgado de condenação anterior preceda a prática do novo crime. Essa circunstância, porém, não impede a valoração da condenação como maus antecedentes, categoria que abrange condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame (STJ,
AgRg
no HC n. 675.858/SP, Sexta Turma, j. 03/08/2021; STF,
AgRg
no HC n. 228.592/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 783.764/MG, Sexta Turma, j. 08/05/2023).

Reconhecidos os maus antecedentes, resta afastado o requisito dos bons antecedentes previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o que i
mpede
o reconhecimento do benefício. Assim, não
estando
preenchidos os pressupostos legais para a incidência da causa especial de diminuição de pena, razão pela qual o recurso defensivo não comporta provimento.

O Ministério Público requer o
reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06

(Tráfico Interestadual)
, sustentando que o conjunto probatório demonstra a destinação interestadual da droga apreendida.

Nos termos da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da causa de aumento do tráfico interestadual prescinde da efetiva transposição da fronteira estadual, bastando a demonstração d
e que a
droga
se destinava
a outr
a

unidade
da Federação. Essa demonstração, contudo, deve ser segura e ancorada em elementos probatórios concretos
,
não se contentando com indícios ou ilações, pois a aplicação de causa de aumento de pena exige prova suficiente da circunstância que a fundamenta.

No caso concreto, esse
standard
probatório não é alcançado. A ré permaneceu em silêncio perante a autoridade policial e em juízo, exercendo legitimamente o direito que lhe é assegurado constitucionalmente. Os Policiais Rodoviários Federais que atenderam à ocorrência consignaram, em seus depoimentos, que a ré não informou para onde levaria a droga, limitando-se a declarar que a obteve em Cuiabá
,
dado que, isoladamente, não evidencia a destinação interestadual. O itinerário formal do ônibus no qual a ré foi abordada restringia-se à rota Cuiabá/MT — Barra do Garças/MT, sem alcançar o Estado do Pará, e não há prova segura de transbordo ou conexão comprovada com destino interestadual.

O Ministério Público apoia sua tese na declaração informal prestada pela ré no momento da abordagem, no domicílio da acusada no Estado do Pará e na plausibilidade logística do transbordo em Barra do Garças. Esses elementos, conquanto relevantes como indícios, não se mostram suficientes para superar a dúvida razoável que persiste sobre a destinação final da droga, notadamente diante do silêncio posterior da ré e da ausência de confirmação pelos agentes federais em seus depoimentos formais.

A dúvida remanescente quanto à destinação interestadual resolve-se em favor da ré, nos termos do princípio
in dubio pro reo
, que rege a valoração da prova no processo penal.

Procedendo ao controle da dosimetria penal
, verifica-se que a pena-base foi fixada com fundamento idôneo na natureza e quantidade da droga apreendida e nos maus antecedentes da ré, em observância ao art. 42 da Lei n. 11.343/06 e ao art. 59 do Código Penal. Sem agravantes ou atenuantes na segunda fase, e afastadas as causas de aumento e diminuição pelos fundamentos já expostos, a pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO dos recursos interpostos por
Daiane Silva dos Santos
e pelo
Ministério Público
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026